Tribunal: TJES
Processo: 0010595-46.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010595-46.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DAVID JAHAN COSTA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010595-46.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DAVID JAHAN COSTA DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA E À POSSE DO ENTORPECENTE. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que condenou o recorrido pelos crimes de receptação (art. 180 do CP), desobediência (art. 330 do CP) e direção sem habilitação (art. 309 do CTB), e o absolveu da imputação de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06). O parquet requer a reforma da decisão para condená-lo também pelo crime de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas, em face de contradições nos depoimentos policiais e inconsistências sobre a apreensão da substância entorpecente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito de tráfico está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou tratar-se de “cocaína”. A controvérsia reside na autoria e na destinação mercantil da droga apreendida.

As declarações dos guardas municipais apresentam divergências quanto ao local onde a droga foi encontrada (“no veículo” ou “em uma pochete trazida pelo réu”), e o auto de apreensão não menciona o referido objeto, o que compromete a cadeia de custódia e a credibilidade da prova.

A ausência de elementos seguros que vinculem o réu à posse direta e consciente da droga impede o juízo de certeza necessário à condenação penal.

Embora os depoimentos de agentes públicos gozem de presunção de veracidade, tal presunção não é absoluta e deve ser corroborada por outros elementos probatórios, o que não se verifica nos autos.

O princípio
in dubio pro reo
impõe-se diante da dúvida razoável sobre a autoria do tráfico, especialmente considerando que havia outros ocupantes no veículo e que parte deles conseguiu evadir-se.

O contexto de criminalidade e as condenações concomitantes por outros delitos não bastam para suprir a fragilidade probatória quanto ao tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas exige prova robusta e harmônica quanto à autoria e à destinação mercantil da substância entorpecente.

Contradições nos depoimentos policiais e falhas na cadeia de custódia da prova inviabilizam o decreto condenatório.

Diante de dúvida razoável sobre a posse e a autoria do entorpecente, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 180 e 330; CTB, art. 309; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCr nº 0002333-15.2023.8.08.0035, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 07/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010595-46.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DAVID JAHAN COSTA DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face de sentença proferida pela 4ª Vara Criminal do Juízo de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
DAVID JAHAN COSTA DOS SANTOS
pela prática dos crimes definidos nos artigos 180 e 330 ambos do Código Penal e artigo 309 da Lei n 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 30 (trinta) dias-multa, e absolvê-lo da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei n 11.343/06).

No recurso, o Ministério Público Estadual requer a reforma da sentença para que o Apelado seja condenado também pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n 11.343/06.

A Defesa, em contrarrazões, requer o conhecimento e o desprovimento do recurso ministerial, pugnando pela manutenção integral da sentença absolutória quanto ao tráfico.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo órgão do MPES de 1º grau para que o apelado seja condenado também pela prática do crime definido no artigo 33, na forma do 40, inciso IV, ambos da Lei n 11.343/06.

A materialidade delitiva é, de fato, incontroversa, consubstanciada no Auto de Apreensão e no Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmaram a natureza entorpecente da substância apreendida.

Narra em síntese, a exordial acusatória que no dia 22 de dezembro de 2022, o denunciado estava na posse de veículo com restrição de furto/roubo, conduzindo-o sem estar habilitado, desobedeceu ordem policial e trazia consigo drogas para comercialização. A denúncia descreve que, durante patrulhamento, a Guarda Municipal da Serra localizou o veículo, iniciou o acompanhamento e o denunciado empreendeu fuga em alta velocidade, desobedecendo a ordem de parada, colidindo o veículo em um muro, sendo encontrado com ele 98 pinos de cocaína em uma pochete, droga destinada ao tráfico na região do bairro Porto Canoa. Consta ainda que foi apreendido o adolescente J.V.D.S.C que estava no veículo, e, os outros dois indivíduos empreenderam em fuga e não foram localizados.

Pois bem.

O cerne da questão recursal reside na avaliação da suficiência do conjunto probatório para a condenação do Apelado pelo crime de tráfico de drogas, do qual foi absolvido em primeira instância com base no princípio
in dubio pro reo
.

A sentença reconheceu a materialidade dos crimes de receptação, desobediência e condução de veículo sem habilitação, e a autoria destes, mas concluiu pela insuficiência de elementos seguros quanto à autoria do crime de tráfico.

Constato que a materialidade delitiva do crime de tráfico está comprovada pelo Laudo Pericial Toxicológico Definitivo n 27/2022 (fl. 135), que atestou tratar-se da substância "cocaína". A controvérsia, no entanto, reside na autoria e na destinação mercantil da droga.

A decisão de primeira instância fundamentou a absolvição na existência de inconsistências nos depoimentos dos Guardas Municipais, principalmente em relação ao local da apreensão dos entorpecentes: ora no veículo, ora em uma bag/pochete que o acusado trazia consigo. Destacou, ainda, que a suposta bolsa onde estariam os entorpecentes não foi mencionada no auto de apreensão, nem houve autos de restituição. Outro ponto levantado foi o relato de que uma das testemunhas policiais teve acesso à ocorrência antes de prestar depoimento, o que levanta dúvidas sobre a reprodução de informações.

O Apelado, em seu interrogatório, negou a autoria do tráfico, alegando que a pochete estava com o adolescente João Vitor quando entrou no carro, que não sabia da droga, e que apenas o levaria ao bairro Porto Canoa mediante pagamento.

Diante de tais inconsistências, a sentença concluiu que as provas não esclarecem a quem de fato pertenciam os entorpecentes, pois no carro havia quatro pessoas e somente duas foram detidas (o Apelado e o adolescente). Para a condenação, exige-se certeza acerca da autoria e materialidade, não podendo o ônus da prova recair sobre o réu.

Não obstante a relevância e credibilidade que se confere aos depoimentos de agentes públicos, em conformidade com a jurisprudência, tal valor probatório não é absoluto. A prova colhida necessita ser harmônica e coerente, encontrando-se corroborada por outros elementos de convicção.

No presente caso, a contradição quanto ao local da apreensão ("no carro"
ou
"na pochete que trazia junto ao corpo") e a omissão da pochete no Auto de Apreensão, conforme reconhecido em sentença, comprometem a cadeia de custódia e a segurança do liame subjetivo entre o Apelado e a droga. Esta inconsistência é fundamental, pois coloca em dúvida se a droga estava de fato na posse direta e pessoal do Apelado, ou se estava no veículo com os demais ocupantes, que se evadiram.

A prova deve ser hábil e concreta para subsidiar a condenação de forma indene de dúvidas. A condenação deve ser pautada em provas que afastem qualquer dúvida razoável, pois o Direito Penal exige um juízo de certeza para o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“
(...
)
A divergência nos depoimentos dos policiais sobre a suposta entrega de drogas e a ausência de outros elementos de prova impedem a condenação pelo crime de tráfico de drogas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. (TJES; APCr 0002333-15.2023.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 07/05/2025)”.

O contexto de criminalidade em que se deu a abordagem e as condenações do Apelado por receptação, desobediência e direção sem habilitação, não podem, por si só, suprir a fragilidade probatória do crime de tráfico.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar detidamente as provas produzidas sob o crivo do contraditório, concluiu pela dúvida razoável sobre a autoria do tráfico e, por conseguinte, aplicou corretamente o princípio constitucional do “in dubio pro reo”.

A absolvição do Apelado pelo crime de tráfico de drogas, neste contexto fático-probatório, é a medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença guerreada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que absolveu o Apelado DAVID JAHAN COSTA DOS SANTOS da imputação do crime previsto nos artigos 33 e 40, IV, ambos da Lei n 11.343/06.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.